Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. EXTINÇÃO INDEVIDA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu prematuramente a ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que as partes firmaram acordo para parcelamento da dívida em 15 parcelas. A parte exequente requereu a suspensão do feito executivo, mas a pretensão foi indeferida, resultando na extinção da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de suspensão da ação de busca e apreensão em razão de acordo extrajudicial para parcelamento da dívida; (ii) analisar a adequação da sentença que extinguiu o processo, considerando o interesse processual do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 922 do CPC prevê que o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
4. A suspensão do processo não extingue o interesse processual do exequente, que permanece buscando o adimplemento integral da dívida.
5. O prazo de 15 meses, acordado entre as partes, não se revela desarrazoado, inexistindo prejuízo aos princípios da celeridade e efetividade processual.
6. A extinção do processo, nesse contexto, é indevida, pois impõe ao exequente a necessidade de ajuizar nova ação em caso de inadimplemento, contrariando a norma processual que busca a economia e eficiência dos atos processuais.
7. Em consonância com o art. 922, parágrafo único, do CPC, caso o executado não cumpra a obrigação no prazo acordado, o processo deve prosseguir normalmente para a satisfação integral do crédito.
8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que o acordo entre as partes para parcelamento da dívida em prazo razoável impõe a suspensão do curso do processo até o cumprimento integral da obrigação, sendo inadequada a extinção prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 922 do CPC.

Tese de julgamento:
1. Acordo firmado entre as partes para parcelamento da dívida em prazo razoável impõe a suspensão do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, e não sua extinção.
2. O interesse processual do exequente em buscar o cumprimento integral da dívida permanece durante a suspensão, garantindo a continuidade da execução em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 922, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1799142, 07155373920228070006, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1764019, 07354857920228070001, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 27.09.2023.